Tribunal: TJSP
Processo: 1040270-48.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – Seguro prestamista e "Cap Parc Premiável" – Nulidade das cobranças, com determinação de devolução das tarifas em sentença – Ausência de interesse recursal – Recurso não conhecido, no particular.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Limitação de juros – Descabimento – Capitalização – Possibilidade – Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o,

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – Seguro prestamista e "Cap Parc Premiável" – Nulidade das cobranças, com determinação de devolução das tarifas em sentença – Ausência de interesse recursal – Recurso não conhecido, no particular.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Limitação de juros – Descabimento – Capitalização – Possibilidade – Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I – Previsão contratual – Comissão de permanência – Impossibilidade de cumulação com outros encargos – Tarifas – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Devolução simples, também, daquelas de avaliação e registro de contrato – Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o da ré.